Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724173-03.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MAURÍCIO DO NASCIMENTO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO NÃO AFASTA LESIVIDADE DO DELITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO “BIS IN IDEM”. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se existem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto, a condenação é medida que se impõe. 2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em24/8/2021, DJe 31/8/2021). 4. O fato de os bens terem sido restituídos, por si só, não afasta a lesividade do crime de furto, porquanto, em se tratando de delito contra o patrimônio, o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa. 5. O descompromisso com o cumprimento de pena por delito anterior não se confunde com a prática do crime em si, de modo que os antecedentes e reincidência dizem respeito à reiteração criminosa, enquanto a valoração negativa da conduta social pela prática de crime no curso da execução penal significa examinar o comportamento inadequado e desinteressado do sentenciado relativamente às funções pedagógicas da reprimenda imposta por delito pretérito, o que é esperado pela sociedade. Assim, correta a análise negativa da conduta social do acusado, não podendo se cogitar em “bis in idem”. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância e sua consequente absolvição, ante a atipicidade material da conduta; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto tendo em vista a insuficiência de provas para sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que houve valoração indevida da circunstância judicial referente à conduta social, razão pela qual deve haver revisão da dosimetria da pena fixada, pois o mesmo fundamento utilizado para valorar negativamente tal circunstância foi usado para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, incorrendo em bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, tanto em relação à indicada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, quanto no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, o apelo não deve ser admitido, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PED ITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INABPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO PROCESSO. MAIOR REPROVALIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1 - Na hipótese, escorreito o entendimento que afastou a atipicidade material da conduta do paciente, não apenas pela reincidência, tendo sido destacado elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, verificada nas circunstâncias da ação delituosa - além de ser reincidente, o corte de fios causou o não funcionamento do semáforo no local, situação causadora de problemas no trânsito, inclusive com possibilidade de acidentes. 2 - Cometido novo delito quando em cumprimento de pena imposta em outro processo confere maior reprovabilidade na conduta, justificando o aumento da pena base, não havendo assim constrangimento ilegal a ser sanado. 3 - Ordem denegada. (HC n. 811.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).(g.n.) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal. 2. Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025